Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704878-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARLENE TEREZINHA LEVANDOSKI NOVAK RECORRIDOS: JOÃO SIDNEY DE ANDRADE NOVAK, RENATO SOARES ABDALA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO CASADO. PENHORA DE IMÓVEL COMUM. BEM INDIVISÍVEL. MEAÇÃO DA CONSORTE DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. FORMA DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. RESERVA DO CORRESPONDENTE NO PRODUTO ARRECADADO COM A ALIENAÇÃO. PENHORA E FORMA DE PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. DECISÕES EDITADAS SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO PROCESSUAL AB-ROGADO (CPC/1973, ART. 655-B). ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO (CF, ART. 5o, XXXVI). TEMPUS REGIT ACTUM. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA (CPC/15, ART. 1.046). IMPERIOSIDADE. MODULAÇÃO DO RESOLVIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DA NOVA RITUALÍSTICA PROCESSUAL. RESERVA DO EQUIVALENTE À METADE DA AVALIAÇÃO (CPC/15, ART. 843). REVISÃO DO DECIDIDO SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO DERROGADA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de intimação de decisão judicial não implica o reconhecimento de nulidade do provimento, inclusive porquanto insubsistente aludida previsão no sistema processual, ensejando, em verdade, nulidade do curso do processo hábil a implicar, se o caso, a repetição do chamamento ou sua realização, defluindo dessa apreensão que, insurgindo-se o recorrente em face da determinação contida no provimento judicial ao argumento de que não intimado do ato processual, logrando aviar seu inconformismo antes de implementada a preclusão, a postulação traduz matéria afeta ao mérito, não podendo ser dirimida à guisa de nulidade procedimental. 2. De conformidade com o princípio orientador do ordenamento jurídico traduzido pelo brocardo pas de nullite sans grief, gênese do princípio da instrumentalidade das formas, não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingira o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há falar-se de nulidade, daí defluindo que, conquanto não publicado determinado provimento, logrando a parte insurgir-se atempadamente em face do decisório, não subsiste prejuízo ao postulado do devido processo legal. 3. O legislador processual, com pragmatismo, de molde a compatibilizar o objetivo da execução ou da fase executiva com a preservação do devido processo legal, criara forma de preservação do consorte não integrante da relação processual com a expropriação do patrimônio comum, estabelecendo que, ultimada a penhora de bem indivisível comum, a meação será convertida em pecúnia no momento da ultimação da alienação judicial, regrando, sob a vigência do antigo estatuto processual, que lhe era assegurado metade do arrecadado com a alienação (CPC/73, art. 655-B), enquanto, na vigência do novo estatuto, firmara que corresponde à metade da avaliação (CPC/15, art. 843 e §2o). 4. Editada decisão na vigência da codificação processual civil ab-rogada, segundo o nela disposto, estabelecendo que, penhorado imóvel comum indivisível, a meação da consorte do executado seria preservada mediante reversão a ela do correspondente a metade do produto arrecadado com a alienação forçada - CPC/73, artigo 655-B -, conquanto inovado o regramento pelo novo estatuto processual, que dispõe que, nessa situação, a meação será preservada mediante reversão do correspondente à metade da avaliação da coisa - CPC/15, art. 843 e §2o -, a inovação não é aplicável ao caso concreto, ainda que a alienação somente seja consumada na vigência da lei nova. 5. A lei processual tem eficácia imediata, alcançado os processos em curso, resguardando apenas os atos já praticados, consoante emerge do princípio do tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais incorporadora pelo legislador processual (CPC, art. 1.046), segundo o qual as novas regras hão de ser aplicadas aos feitos em curso, regramento que convive com o princípio da irretroatividade consagrado pelo legislador constitucional – CF, art. 5o, XXXVI. 6. Fixado, via de decisão preclusa editada sob a égide da legislação processual ab-rogada, a forma de preservação da meação da cônjuge do executado alheia à execução - CPC/73, artigo 655-B -, inviável que, entrando a viger a nova regulamentação processual - CPC/15, art. 843 e § 2o -, soando indiferente que a alienação tenha ocorrido já na vigência da nova lei, haja revisão do decidido de molde a ser conformado à regra nova, porquanto essa solução é coibida pelo princípio do tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais incorporadora pelo legislador processual (CPC, art. 1.046) e pelos mandamentos constitucionais que resguardam o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, e, no caso, a fórmula encadeada, sendo mais favorável ao exequente, havia incorporando-se ao seu patrimônio jurídico (CF, art. 5o, XXXVI). 7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 843, § 2o, ambos do CPC, ao argumento de que o ato processual não teria sido consumado e que a situação jurídica teria sido consolidada quando vigente o novo regramento processual. Verbera que deveria ser resguardada a situação dos coproprietários ou cônjuges que não possuem qualquer relação no processo de execução, garantindo-se a compensação financeira nos moldes de suas quotas-partes, a fim de lhes assegurar a manutenção integral de seus patrimônios. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JÚLIO CÉSAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 14 e 843, § 2o, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “Apreende-se, pois, que na data da edição desse provimento – 03/07/2015 –, o Código de Processo Civil de 2015 ainda não estava vigente, de modo que a regra albergada no artigo 843, § 2o, do CPC/2015 não vigorava. Registre-se que a data em que prolatada a decisão é que deve ser reputada como marco para aferição da normatização legal aplicável à espécie, e não a data em que vieram a ser ultimados a intimação ou o decidido, diversamente do arguido pela agravada em suas contrarrazões, notadamente se precluíra sob essa formatação. A decisão transcrita, ao determinar a reserva em favor do cônjuge do executado, alheia à execução, de 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a alienação do imóvel penhorado, observara a norma vigente no momento do decidido, prevista no artigo 655-B, do CPC/1973 (...). Ora, não sobeja possível na hipótese a aplicação da nova regulação processual, porquanto a decisão que já havia tratado do tema fora editada sob a égide do código antigo e alcançada pela preclusão e pelo princípio que resguarda o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, não podendo ser revisada de molde a ser conformada à legislação superveniente (...). Assim, (...) revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se alterar a forma como a meação da consorte do executado deve ser preservada. Na hipótese, conforme resolvido durante o curso procedimental, assiste à cônjuge alheia ao executivo 50% (cinquenta por cento) do produto obtido com a arrematação, não da avaliação dos imóveis expropriados” ” (ID 60047909). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Conforme o princípio de que o tempo rege o ato ("tempus regit actum"), no qual se fundamenta a teoria do isolamento dos atos processuais, a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento. A aplicação imediata da lei processual demanda, todavia, respeito à irretroatividade, com a manutenção dos efeitos dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei processual revogada” (REsp 1.769.443/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe 9/9/2020). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.701.968, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/10/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024). Ademais, “incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027